Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ABERTURA. APLICAÇÃO CPC/73. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. VALOR DO BEM TRAZIDO A COLAÇÃO. CONFLITO ENTRE NORMA PROCESSUAL E MATERIAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. COTAÇÃO DA ÉPOCA DA LIBERALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que estabeleceu, para fins de apuração do valor dos bens colacionados, o montante correspondente à época da abertura da sucessão.
2. Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 no caso em comento, pois a abertura da sucessão ocorreu na época da sua vigência. Artigo 1.787 do Código Civil.
3. Conforme disposto no art. 1.014, parágrafo único do CPC/73, “os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão”. Contudo, o art. 2.004 do CC dispõe que “o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade”.
4. Para a resolução do litígio quanto à fixação do valor dos bens doados a serem trazidos à colação, necessária a observância do princípio de direito intertemporal tempus regit actum, pois evidente a antinomia entre as normas processual e material. Precedentes.
5. No caso dos autos, o falecido realizou doação aos seus herdeiros, como forma de adiantamento de legítima, na vigência do Código Civil de 2002. Nestes termos, necessária a aplicação da norma estabelecida no referido Código em detrimento da norma disposta no CPC/73. Logo, o valor dos bens deverá corresponder à data da doação.
6. Recurso conhecido e provido.